Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. SESSÃO DO JÚRI ANULADA. EXCESSO DE PRAZO PARA NOVO JULGAMENTO.INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
3. Ordem denegada.